Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO DURÁVEL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação em dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03)

2. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente o pedido, condenou o réu à devolução de R$ 519,42 em razão da não entrega de produto (aparelho de ar-condicionado) negociado entre as partes.

3. Cinge-se a pretensão recursal à indenização por danos morais.

4. Não assiste razão ao recorrente.

5. Por certo, a situação vivenciada pelo autor lhe causou dissabores e incômodos, mas a mera inexecução contratual não dá ensejo ao tipo de reparação pretendida. Do que dos autos consta, autor e réu celebraram a compra e venda de um aparelho de ar-condicionado usado, em 21/10/2020 e, apesar de o autor efetuar o pagamento da entrada (R$ 500,00), o réu jamais lhe entregou o produto, apesar das inúmeras promessas feitas (áudios de ID 24801477 a ID 2480271), dentre elas a de devolução do numerário pago, ante o desfazimento do negócio.

6. Isto posto, os fatos narrados nos autos são próprios da vida em sociedade, não tendo altitude suficiente para embasar o tipo de compensação pretendida.

7 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.